Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701138-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE PEREIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. O Excelentíssimo Desembargador Presidente encaminhou os autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o v. Acórdão a tese fixada no Tema 1.234/STF. (ID 65426520) Retifique-se a autuação de recurso extraordinário para apelação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator